Tribunal: STF
Processo: AI 410149
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à
luz de legislação infraconstitucional: alegada violação ao texto
constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não
 viabiliza o RE: pretensão a reexame de cláusulas contratuais
(Súmula 454).
2. Agravo regimental manifestamente infundado:
aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido
da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).